Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001918-90.2016.8.07.0007 RECORRENTE: NELIO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ERIKA APARECIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA EXTRA CONDOMINIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO FIXADOR. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não é admissível a alienação judicial de imóvel que não é propriedade das partes, sendo possível a alienação judicial dos direitos relativos ao imóvel, ou seja, de seu proveito econômico, direitos e obrigações que as partes têm em comum. 2. Conforme dispõe o art. 1.340 do Código Civil não é possível a cobrança de taxas e demais encargos em que um ou alguns dos condôminos possuem a utilização exclusiva de partes comuns. 3. A sucumbência, para que seja mínima, deve ser ínfima, irrisória, sem qualquer reflexo relevante. O pedido alcançado pela autora, não pode ser tido como irrelevante, visto que reflete parte substancial dos pedidos formulados. 4. Recursos conhecidos não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que a ora recorrida teria decaído de parte mínima do seu pedido, mesmo que o êxito alcançado tenha representado somente 8,5% (oito e meio por cento) do valor total dado à causa, bem assim, porque os honorários advocatícios foram estabelecidos com base no valor dado à causa, quando deveria ter sido observado o montante da condenação ou proveito econômico. Colaciona julgados do STJ, do TJGO e TJMG, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano suscitado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029